Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À REPARTIÇÃO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA EXCLUSÃO DO PEDIDO OU CONVERSÃO DA AÇÃO PARA O RITO COMUM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. EXCESSO DE RIGOR. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda para excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, com a inclusão do DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. 1.1. Nesta sede recursal, o banco autor requer o provimento do apelo a fim de que se reconheça a nulidade da sentença impugnada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Argumenta, em suma, que está demonstrada a constituição do apelado em mora, e que deve permanecer o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, posto que o encargo não foi atribuído como ônus ao réu, mas sim ao próprio juízo.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.1. Nesse sentido, as partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes competem. Quando a parte interessada é intimada para apresentar emenda à inicial, deve necessariamente atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulso do feito. 2.2. Apesar disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil estabeleceu como princípio a primazia da resolução do mérito. Esta é a redação do art. 4o: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”
3. De acordo com o Decreto-Lei no 911/69, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. Portanto, a indicação de contato de depositário fiel não é essencial à propositura da ação e carece de previsão legal expressa no Decreto-Lei no 911/69 ou no CPC, sequer impede o deferimento da tutela liminar pretendida pelo autor, ora apelante. 3.1. No caso, não se verificou irregularidade da petição inicial. Porquanto. Instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 3.2. O comando de emenda à exordial para exclusão do pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, conversão da ação para o rito comum, mostra-se desnecessário, considerando que o pleito é meramente consequência do acolhimento do primeiro pedido, portanto, acessório à pretensão principal de busca e apreensão, de modo que não há falar em incompatibilidade com o rito escolhido. 3.3. Ainda que assim não fosse, havendo outros requerimentos na peça de ingresso em relação aos quais é possível prosseguir com a busca e apreensão, não se justifica a extinção do feito ante a ausência de emenda à inicial para exclusão do pedido de envio de ofício à Secretaria da Fazenda Estadual, comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha da cobrança de IPVA junto ao requerente, sendo que bastaria o indeferimento de tal requerimento em específico, o que não obsta o deferimento da tutela pretendida pelo autor, ora apelante. 3.4. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 4. Ao impor condição para o recebimento de ação em providências que não estão elencadas na legislação como indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo acaba por obstar à parte o exercício do direito de ação, na forma em que lhe assegura o próprio sistema, no caso, o Decreto-Lei n. 911/69. 5. No caso, a existência de pedido da Apelante para que, após consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no seu patrimônio, seja determinada a expedição de ofício à repartição competente com a finalidade de ser autorizada a transferência do bem, sem o pagamento de eventuais multas, nos termos do art. 1.368-B do Código Civil, e expedido, quando for o caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor fiduciário ou terceiro por ele indicado não é motivo suficiente para determinar a extinção da ação de busca e apreensão por indeferimento da inicial.” (07234727620218070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2022).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal” (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.